Tribunal: TJDFT
Processo: 0702434-97.2020.8.07.0017
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:
PENAL. ROUBO COM EMPREGO DE ARMA DE FOGO. RÉU ABSOLVIDO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. APELAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PELA CONDENAÇÃO. PROVA INSUFICIENTE QUANTO À AUTORIA. SENTENÇA CONFIRMADA.
1 - O Ministério Público apela da sentença que absolveu o réu das penas dos artigos do art. 157, §2o-A, inciso I, do Código Penal, postulando condenação nos termos da denúncia.
2 - A palavra da vítima tem especial prestígio na apuração de crimes patrimoniais, normalmente praticados às escondidas. No entanto, neste caso, ao deporem perante o Delegado, e depois, em Juízo, a vítima e a testemunha não apresentaram a segurança devida, ensejando dúvida razoável. Portanto, deve ser mantida a absolvição, pois a dúvida beneficia o réu, conforme o princípio in dubio pro reo.
3 - Apelação não provida.